Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-13.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lucilia Alcione Prata
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Instalação de caixas de inspeção hidrossanitárias em área privativa. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Alegação de prescrição e decadência. Inocorrência. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Cerceamento de defesa afastado. Prova pericial produzida, com parecer divergente,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Instalação de caixas de inspeção hidrossanitárias em área privativa. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Alegação de prescrição e decadência. Inocorrência. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Cerceamento de defesa afastado. Prova pericial produzida, com parecer divergente, devidamente analisada pelo juízo. Responsabilidade contratual da construtora configurada. Violação ao dever de informação e às normas técnicas da ABNT. Restrição ao uso da área privativa e desvalorização do imóvel. Dano material comprovado. Dano moral caracterizado. Valor indenizatório fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Possibilidade de cumulação das indenizações por danos material e moral. Precedentes do STJ e do TJSP. RECURSOS DESPROVIDOS.